Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VÁLIDO. PORTABILIDADE DA CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONFORME PREVISTO NO CONTRATO E NA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA CONSUMIDORA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
2. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 17/11/2022 (quinta-feira), passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 18/11/2022, e encerrando-se no dia 01/12/2022 (quinta-feira).
3. Destarte, o recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil em 07/12/2022 é intempestivo.
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Banco Bradesco, rejeitado.
5. Recurso inominado interposto pelo réu Banco Bradesco em face da sentença que declarou nulo o contrato (cédula de crédito bancário no 421033205) firmada entre as partes, bem como para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Nas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, haja vista que a autora ajuizou a presente demanda com a pretensão de (i) declaração de nulidade do contrato de portabilidade de Banco (conta para recebimento dos benefícios do INSS) firmado com o Banco do Brasil; (ii) condenação do Banco Bradesco na obrigação de renegociar a dívida decorrente do contrato de empréstimo pessoal, sem os encargos por atraso no pagamento; bem como (iii) condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais.
7. Afirma que não há pedido de declaração de nulidade do contrato de empréstimo pessoal (cédula de crédito bancário no 421033205) firmado com o Banco Bradesco, tampouco de devolução de valores pagos, como consignado na sentença. No mérito, afirma a regularidade da cobrança e a ausência de danos morais. Requer seja cassada a sentença mantendo-se válido o contrato firmado, bem como as obrigações dele decorrentes.
8. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, pois a sentença vergastada manteve-se adstrita aos pedidos manejados pela autora na peça inicial, em especial quanto ao pedido de nulidade do contrato de empréstimo pessoal (intenção de contratar empréstimo consignado) e a renegociação da dívida resultante do contrato impugnado.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
10. Nesse viés, presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
11. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
12. Desse modo, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.
13. Em especial quando se tratar de contrato de adesão para fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, nos quais a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).
14. Na hipótese, verifica-se que, em 11/02/2019, a autora firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco Bradesco (“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal - Consignação e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento” - ID 43419122), a ser pago em 72 parcelas de R$ 388,30. Consta no histórico de crédito do INSS (ID 43419142) que as parcelas foram descontadas diretamente no benefício da autora até o mês de setembro/2020.
15. A autora, idosa, analfabeta funcional[1], alega que foi ao Banco Bradesco com objetivo de obter um novo crédito e refinanciamento do empréstimo consignado firmado em 2019. Para a concessão do novo crédito, foi realizada a contratação de um empréstimo, que incluiu o saldo devedor do contrato firmado em 2019, por meio de instrumento contratual idêntico ao anterior (“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal - Consignação e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento” - ID 43419121), a ser pago 84 parcelas de R$ 387,21.
16. A autora afirma que não houve a portabilidade do contrato de empréstimo firmado com o Banco Bradesco (cédula de crédito bancário no 421033205), tampouco ocorreu a continuidade dos descontos das parcelas no benefício da autora, o que só foi descoberto 6 meses depois quando recebeu uma notificação extrajudicial do SCPC acerca do inadimplemento (ID 43418864).
17. Ao que tudo indica, no momento em que foi realizada a portabilidade da conta bancária para recebimento dos benefícios para o Banco do Brasil, a autora mencionou a existência do referido contrato firmado com o Banco Bradesco, ocasião em que a gerente informou que, por se tratar de empréstimo consignado, as parcelas continuariam sendo descontadas diretamente no benefício previdenciário.
18. O réu Banco Bradesco afirma a regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ante a inadimplência da autora, uma vez que o pagamento das parcelas do empréstimo era descontado na conta da autora que, após a portabilidade da conta para recebimento do benefício da previdência para o BB, ficou sem saldo disponível.
19. Ocorre que, a intenção de contratar empréstimo consignado e a utilização de idêntico instrumento contratual (IDs 43419121 e 43419142) corroboram a alegação da autora de que acreditava que as parcelas seriam descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, o que não ocorreu.
20. Para além disso, no Contrato firmado no dia 29/10/2020 com o réu Banco Bradesco (“Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento” - ID 43418866), é possível verificar, na Cláusula 1.6.2 (pág. 3), que: “Se o emitente receber os referidos benefícios por meio de outra instituição financeira, fica o Emitente cientificado de que os respectivos descontos nos seus benefícios previdenciários serão realizados pelo INSS (“Modalidade Consignação”), no ato do pagamento dos benefícios, e repassados ao Credor mensalmente para fins de pagamento das prestações deste empréstimo, pelo o que, fica o Credor autorizado pelo Emitente a receber tais valores.”
21. Não bastasse, a Cláusula 5.1 (ID 43418866, págs. 4 e 5) dispõe que: “As prestações devidas por esta Cédula serão pagas mediante o desconto na renda mensal dos benefícios previdenciários de aposentadoria ou de pensão por morte, concedidos ao Emitente. Para tanto, o INSS foi devidamente autorizado e instruído pelo Emitente a fazer as devidas retenções e a repassar o valor ao Credor.”
22. Logo, não há como acolher a alegação do réu Banco Bradesco de regularidade da cobrança ante a inadimplência decorrente da insuficiência de saldo para o pagamento das parcelas. Isso porque, assim como acreditava a autora, de acordo com o contrato firmado e com a “Autorização de Consignação ou Retenção de Empréstimo Pessoal/Refinanciamento nos Benefícios Previdenciários” (ID 43419121, pág. 8), as parcelas do empréstimo continuariam sendo descontadas diretamente no seu benefício.
23. Vale dizer: não há se falar em inadimplência da consumidora se o próprio réu, deixou de observar os termos do contrato e optou por não adotar as providências a fim de incluir os descontos das parcelas nos benefícios da autora. Cumpre consignar que não constam descontos de empréstimos ou qualquer outro impedimento para tal providência.
24. Destarte, a reforma da sentença para declarar a validade do contrato impugnado e determinar que o réu promova o lançamento das parcelas remanescentes, sem a inclusão dos encargos por atraso, diretamente no benefício previdenciário da autora, conforme os termos do instrumento contratual e da autorização concedida no momento da contratação.
25. No tocante ao dano moral, sem razão o recorrente.
26. A incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobranças indevidas, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
27. Desse modo, haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
28. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
29. Desse modo, quando aos danos morais, não merece reforma a sentença vergastada.
30. Recurso do Banco do Brasil não conhecido.
31. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
32. Recurso do Banco Bradesco conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Parcialmente provido.
33. Sentença reformada para declarar a validade do contrato impugnado e determinar que o réu promova o lançamento das parcelas remanescentes, sem a inclusão dos encargos por atraso, diretamente no benefício previdenciário da autora, conforme os termos do instrumento contratual e da autorização concedida no momento da contratação. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
34. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
35. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Condição alegada pela autora - ID 43418863, pág. 2